Tribunal: STJ
Processo: 5000939-16.2020.8.21.0071
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2243242 - RS(2025/0434346-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: J C DE S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
- CURADOR ESPECIAL
RECORRIDO
: M L DE S
ADVOGADOS
: ALEXSANDRA SILVA DE SOUZA - RS107556
FABIANE RIBEIRO E SILVA - RS091308
EMENTA
DIREITO
CIVIL.

RECURSO
ESPECIAL.
CURATELA.
INCAPACIDADE RELATIVA. DISPENSA DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio Grande do Sul, proferido em agravo interno na apelação, que manteve a
sentença de procedência em ação de curatela e desproveu o agravo interno.
2. A controvérsia diz respeito à ação de curatela proposta para decretação da
curatela do requerido. Na sentença, o Juízo de primeiro grau decretou a interdição,
reconheceu a incapacidade relativa para diversos atos da vida civil, nomeou
curadora e dispensou a hipoteca legal e a prestação de contas anuais. A Corte de
origem manteve a decisão monocrática por seus fundamentos, confirmou a
curatela nos termos da sentença e a dispensa da prestação de contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se, à luz do Estatuto da Pessoa com
Deficiência (
, a curatela deve ser limitada a atos patrimoniais e
Lei n. 13.146/2015)
negociais; e (ii) saber se é indevida a dispensa da prestação anual de contas pela
curadora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, de que
os poderes conferidos ao curador podem ser estendidos para outros atos da vida
Documento eletrônico VDA55100654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:38
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: a21593b7-be75-49e5-87ba-5737b15d0732

civil que não apenas os de caráter patrimonial e negocial, excepcionalmente e de
forma fundamentada, atendidas as necessidades do curatelado e observadas as
peculiaridades do caso concreto. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
5. A revisão da conclusão do Tribunal de origem quanto à extensão da curatela
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência
vedada na via do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
6. Conforme entendimento do STJ, a dispensa da prestação anual de contas pela
curadora é possível quando não há demonstração de patrimônio ou renda de grande
monta em nome do curatelando, e não há indícios de irregularidade ou má-fé na
administração dos recursos. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: “1. Não se conhece do recurso especial quando a orientação
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do
STJ). 2. A revisão de matéria fático-probatória é vedada em recurso especial,
conforme Súmula n. 7 do STJ.”
Dispositivos relevantes citados:
arts. 6o, 34, 76,
e § 1o,
Lei n. 13.146/2015,
caput
84, §§ 3o e 4o, 114; CC, arts. 3o, 4o, 1.745, parágrafo único, 1.757, 1.781,
; CPC,
b
§ 11.
art. 85,
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
Súmulas
n.
83,
7;
STJ,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
REsp n. 1.927.423/SP,
julgado em
STJ,
relator Ministro Ricardo
27/4/2021;
REsp n. 1.998.492/MG,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
13/6/2023;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
REsp n. 1.694.984/MS,
julgado em
STJ,
relator Ministro Humberto
14/11/2017;
REsp n. 1.884.638/SP,
Martins, Terceira Turma, julgado em
STJ,
19/5/2025;
REsp n. 2.231.207/SP,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/10/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:38
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: a21593b7-be75-49e5-87ba-5737b15d0732

RECURSO ESPECIAL No 2243242 - RS(2025/0434346-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: J C DE S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
- CURADOR ESPECIAL
RECORRIDO
: M L DE S
ADVOGADOS
: ALEXSANDRA SILVA DE SOUZA - RS107556
FABIANE RIBEIRO E SILVA - RS091308
EMENTA
DIREITO
CIVIL.

RECURSO
ESPECIAL.
CURATELA.
INCAPACIDADE RELATIVA. DISPENSA DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio Grande do Sul, proferido em agravo interno na apelação, que manteve a
sentença de procedência em ação de curatela e desproveu o agravo interno.
2. A controvérsia diz respeito à ação de curatela proposta para decretação da
curatela do requerido. Na sentença, o Juízo de primeiro grau decretou a interdição,
reconheceu a incapacidade relativa para diversos atos da vida civil, nomeou
curadora e dispensou a hipoteca legal e a prestação de contas anuais. A Corte de
origem manteve a decisão monocrática por seus fundamentos, confirmou a
curatela nos termos da sentença e a dispensa da prestação de contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se, à luz do Estatuto da Pessoa com
Deficiência (
, a curatela deve ser limitada a atos patrimoniais e
Lei n. 13.146/2015)
negociais; e (ii) saber se é indevida a dispensa da prestação anual de contas pela
curadora.
Documento eletrônico VDA54770404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:07
Código de Controle do Documento: 3f1b4f0a-b22f-4af2-8d21-28c1cf4d9ff8

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, de que
os poderes conferidos ao curador podem ser estendidos para outros atos da vida
civil que não apenas os de caráter patrimonial e negocial, excepcionalmente e de
forma fundamentada, atendidas as necessidades do curatelado e observadas as
peculiaridades do caso concreto. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
5. A revisão da conclusão do Tribunal de origem quanto à extensão da curatela
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência
vedada na via do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
6. Conforme entendimento do STJ, a dispensa da prestação anual de contas pela
curadora é possível quando não há demonstração de patrimônio ou renda de grande
monta em nome do curatelando, e não há indícios de irregularidade ou má-fé na
administração dos recursos. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: “1. Não se conhece do recurso especial quando a orientação
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do
STJ). 2. A revisão de matéria fático-probatória é vedada em recurso especial,
conforme Súmula n. 7 do STJ.”
Dispositivos relevantes citados:
arts. 6o, 34, 76,
e § 1o,
Lei n. 13.146/2015,
caput
84, §§ 3o e 4o, 114; CC, arts. 3o, 4o, 1.745, parágrafo único, 1.757, 1.781,
; CPC,
b
§ 11.
art. 85,
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
Súmulas
n.
83,
7;
STJ,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
REsp n. 1.927.423/SP,
julgado em
STJ,
relator Ministro Ricardo
27/4/2021;
REsp n. 1.998.492/MG,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
13/6/2023;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
REsp n. 1.694.984/MS,
julgado em
STJ,
relator Ministro Humberto
14/11/2017;
REsp n. 1.884.638/SP,
Martins, Terceira Turma, julgado em
STJ,
19/5/2025;
REsp n. 2.231.207/SP,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/10/2025.
Documento eletrônico VDA54770404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:07
Código de Controle do Documento: 3f1b4f0a-b22f-4af2-8d21-28c1cf4d9ff8

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por J. C. DE S. com fundamento
no
III,
, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça
art. 105,
a
do Estado do Rio Grande do Sul em agravo interno em apelação cível nos autos de
ação de curatela.
O julgado foi assim ementado (fls. 210-211):

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. POSSIBILIDADE DE
JULGAMENTO NA FORMA MONOCRÁTICA. AUSENTE PREJUÍZO.
Tratando-se de recurso manifestamente improcedente, acrescida à existência
de precedentes jurisprudenciais acerca da matéria, autorizado estava o Relator a
proceder ao julgamento singular.
Ademais, o recurso está sendo levado a julgamento pelo órgão colegiado,
afastando qualquer prejuízo que se possa cogitar.
Aplicação do
XXXVI, do RITJRS, combinado com o
VIII,
art. 206,
art. 932,
do CPC.
Precedentes do TJRS.
CURATELAS. AÇÃO DE CURATELA COM PEDIDO DE TUTELA
DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANTIDA.
Além dos pródigos, na forma do artigo 1.767, inciso I, do Código Civil, com a
redação que dada pela
que “
Lei n. 13.146/2015,
Institui a Lei Brasileira de Inclusão
”, estão sujeitos a
da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência)
curatela “aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir
”.
sua vontade
Hipótese em que o laudo médico pericial evidencia que o curatelando
preenche critérios pelo CID 10 - retardo mental leve, com forte possibilidade de
coexistência de quadros de Esquizofrenia e TDAH, que o incapacita total e
permanentemente aos atos da vida civil, convergindo na conclusão da incapacidade
deste, de modo permanente, de praticar os atos da vida civil.
Logo, a incapacidade não está restrita somente à matéria econômica e
financeira.
Deve ser mantida a curatela, nos termos da sentença.
Precedentes do STJ e TJRS
DEVER DO CURADOR DE PRESTAR CAUÇÃO E CONTAS.
AFASTADO, NO CASO CONCRETO.
O dever do curador nomeado de prestar caução e contas resulta, por regra, de
expressa disposição legal (Código Civil, artigos 1.745, § único, e 1.757
o artigo
c/c
).
1.781,
§ 4o
Lei no 13.146/2015, art. 84,
Documento eletrônico VDA54770404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:07
Código de Controle do Documento: 3f1b4f0a-b22f-4af2-8d21-28c1cf4d9ff8

No caso, não veio aos autos demonstração de patrimônio ou renda de grande
monta em nome do curatelando, razão pela qual resta dispensado o ônus de prestar
contas, podendo, eventualmente, a nomeada ser demandada em caso concreto e em
período específico sempre que verificada a pertinência.
Precedentes do TJRS
PREQUESTIONAMENTO.
A apresentação de questões para fins de prequestionamento não induz à
resposta de todos os artigos referidos pela parte, mormente porque foram analisadas
todas as questões que entendeu o julgador pertinentes para solucionar a
controvérsia.
Agravo interno desprovido.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 6o, 34, 76, caput e § 1o, 84, § 3o, 114 da
pois
Lei n. 13.146/2015,
sustenta que, após o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a incapacidade absoluta
restringe-se aos menores de 16 anos e a curatela deve ser medida extraordinária,
proporcional e limitada a atos patrimoniais e negociais; e
b) 1.745, parágrafo único, 1.757, 1.781, b, do Código Civil, e 84, § 4o, da
porque afirma ser indevida a dispensa da prestação anual de
Lei n. 13.146/2015,
contas da curadora, porquanto a obrigação independe de patrimônio relevante e
visa tutelar rendimentos do curatelado, inclusive benefício assistencial, visto que
deve garantir o emprego dos recursos exclusivamente em favor do curatelado.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a capacidade
relativa do recorrente, se limite a curatela aos atos de natureza patrimonial e
negocial e se determine a prestação anual de contas pela curadora.
Não foram apresentadas as contrarrazões.
O recurso especial foi admitido (fls. 239-242).
Parecer do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do recurso
e, caso dele se conheça, pelo seu desprovimento (fls. 255-261).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54770404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:07
Código de Controle do Documento: 3f1b4f0a-b22f-4af2-8d21-28c1cf4d9ff8

A controvérsia diz respeito à ação de curatela em que a parte autora
pleiteou a decretação de curatela do requerido.
O Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação, decretou a
interdição, declarou o requerido relativamente incapaz para exercer pessoalmente
os atos da vida civil, notadamente aos atos de exprimir sua vontade, firmar
negócios jurídicos, gerir bens, administrar benefícios, rendas e pagamentos, testar,
contrair matrimônio ou manter união estável, trabalhar, exercer guarda, tutela ou
adotar, conduzir automóveis, cuidar de sua saúde, votar e ser votado, nomeando
como curadora a requerente e dispensou a prestação de hipoteca legal e de contas
anuais.
A Corte estadual, em agravo interno, manteve a decisão monocrática por
seus fundamentos, negou provimento ao recurso e confirmou a curatela nos termos
da sentença, bem como a dispensa de prestação de contas no caso concreto (fls.
210-211).
I - Arts. 6o, 34, 76, 84 e 114 da Lei n. 13.146/2015
No recurso especial a parte recorrente alega que, após o Estatuto da
Pessoa com Deficiência, não subsiste a categoria de absolutamente incapaz para
maiores de 16 anos. Sustenta que a curatela é medida protetiva extraordinária,
proporcional e limitada a atos patrimoniais e negociais, não alcançando direitos
existenciais como casar, trabalhar e exercer direitos políticos.
Conforme entendimento do STJ, após a entrada em vigor da
a incapacidade absoluta para a prática de atos da vida civil é
Lei n. 13.146/2015,
restrita aos menores de dezesseis anos, e que o instituto da curatela pode ser
excepcionalmente aplicado às pessoas portadoras de deficiência, devendo,
contudo, ser proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso
concreto.
A propósito (destaquei):
Documento eletrônico VDA54770404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:07
Código de Controle do Documento: 3f1b4f0a-b22f-4af2-8d21-28c1cf4d9ff8

RECURSO
ESPECIAL.
FAMÍLIA.
CURATELA.
IDOSO.
INCAPACIDADE
TOTAL
E
PERMANENTE
PARA
EXERCER
PESSOALMENTE OS ATOS DA VIDA CIVIL. PERÍCIA JUDICIAL
CONCLUSIVA.
DECRETADA
A
INCAPACIDADE
ABSOLUTA.
IMPOSSIBILIDADE. REFORMA LEGISLATIVA. ESTATUTO DA PESSOA
COM DEFICIÊNCIA. INCAPACIDADE ABSOLUTA RESTRITA AOS
MENORES DE 16 (DEZESSEIS) ANOS, NOS TERMOS DOS ARTS. 3° E 4° DO
CÓDIGO CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A questão discutida no presente feito consiste em definir se, à luz das
alterações promovidas pela
quanto ao regime das incapacidades
Lei n. 13.146/2015,
reguladas pelos arts. 3o e 4o do Código Civil, é possível declarar como
absolutamente incapaz adulto que, em razão de enfermidade permanente, encontra-
se inapto para gerir sua pessoa e administrar seus bens de modo voluntário e
consciente.
2. A
que instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência,
Lei n. 13.146/2015,
tem por objetivo assegurar e promover a inclusão social das pessoas com deficiência
física ou psíquica e garantir o exercício de sua capacidade em igualdade de
condições com as demais pessoas.
3. A partir da entrada em vigor da referida lei, a incapacidade absoluta para
exercer pessoalmente os atos da vida civil se restringe aos menores de 16
(dezesseis) anos, ou seja, o critério passou a ser apenas etário, tendo sido eliminadas
as hipóteses de deficiência mental ou intelectual anteriormente previstas no Código
Civil.
4. Sob essa perspectiva, o
§ 3o, da Lei n.
estabelece
art. 84,
13.146/2015
que o instituto da curatela pode ser excepcionalmente aplicado às pessoas
portadoras de deficiência, ainda que agora sejam consideradas relativamente
capazes, devendo, contudo, ser proporcional às necessidades e às circunstâncias
de cada caso concreto.
5. Recurso especial provido. (
relator Ministro Marco
REsp n. 1.927.423/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
27/4/2021,
4/5/2021.

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTERDIÇÃO. ESTATUTO DA
PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INCAPACIDADE RELATIVA.
I. Caso em exame
1. Ação de interdição com pedido de liminar para decretação da interdição
ilimitada da parte recorrida, com base no estado mental do interditando, conforme
§ 3o, do Código de Processo Civil.
art. 755,
2. Sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido,
decretando a interdição parcial da parte recorrida, com base no Estatuto da Pessoa
com Deficiência (
, restringindo a interdição a atos de cunho
Lei n. 13.146/2015)
patrimonial.
3. Recurso de apelação provido pelo Tribunal de origem, reconhecendo a
incapacidade total do interditando.
Documento eletrônico VDA54770404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:07
Código de Controle do Documento: 3f1b4f0a-b22f-4af2-8d21-28c1cf4d9ff8

II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do Estatuto da Pessoa
com Deficiência (
, é possível decretar a incapacidade total de
Lei n. 13.146/2015)
um adulto com deficiência mental, ou se a incapacidade deve ser relativa,
restringindo-se a atos patrimoniais e negociais.
III. Razões de decidir
5. A interpretação do acórdão recorrido diverge do entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, que estabelece que, após a entrada em vigor da
a incapacidade absoluta para atos da vida civil é restrita aos
Lei n. 13.146/2015,
menores de dezesseis anos.
6. O Estatuto da Pessoa com Deficiência assegura o exercício da
capacidade legal em igualdade de condições, estabelecendo a curatela como
medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e circunstâncias
de cada caso.
7. O laudo pericial concluiu pela incapacidade total do interditando, mas,
considerando o novo sistema de incapacidades, deve ser reconhecida a incapacidade
relativa, conforme a sentença de primeiro grau.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido para cassar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença
de primeiro grau que reconheceu a incapacidade relativa da parte recorrida.
Tese de julgamento: "1. A incapacidade absoluta para atos da vida civil é
restrita aos menores de dezesseis anos, conforme o Estatuto da Pessoa com
Deficiência. 2. A curatela é medida protetiva extraordinária, proporcional às
necessidades e circunstâncias de cada caso, afetando apenas atos patrimoniais e
negociais".
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 3o e 4o; Lei n. 13.146/2015,
arts. 84 e 85.Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min.
REsp n. 1.927.423/SP,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
(
27/4/2021.
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.884.638/SP,
em
DJEN de
)
19/5/2025,
22/5/2025.

Destaque-se que “a partir do novo regramento, observa-se uma
dissociação necessária e absoluta entre o transtorno mental e o reconhecimento da
incapacidade, ou seja, a definição automática de que a pessoa portadora de
debilidade mental, de qualquer natureza, implicaria na constatação da limitação de
sua capacidade civil deixou de existir” (
Relator Ministro
REsp n. 1.694.984/MS,
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
14/11/2017,
1/2/2018)
Ademais, admite-se, em caráter excepcional e de forma fundamentada,
que os poderes conferidos ao curador sejam estendidos para outros atos da vida
Documento eletrônico VDA54770404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:07
Código de Controle do Documento: 3f1b4f0a-b22f-4af2-8d21-28c1cf4d9ff8

civil que não apenas os de caráter patrimonial e negocial, observadas às
necessidades do curatelado. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA.
ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INCAPACIDADE RELATIVA.
CURATELA. ATOS RELACIONADOS AOS DIREITOS DE NATUREZA
PATRIMONIAL E NEGOCIAL. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OUTROS
ATOS DA VIDA CIVIL. EXTENSÃO. CARÁTER EXCEPCIONAL.
CABIMENTO.
1. Sustenta-se no recurso especial a existência de dissídio jurisprudencial na
interpretação dos ar ts. 84 e 85 da
(Estatuto da Pessoa com
Lei no 13.146/2015
Deficiência), particularmente no que se refere à limitação da curatela aos direitos de
natureza patrimonial e negocial.
2. A
alterou o Código Civil e, em seus arts. 3o e 4o, passou
Lei no 13.146/2015
a dispor que aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir
sua vontade serão considerados relativamente incapazes.
3. Na hipótese, foi reconhecida a incapacidade relativa da curatelada e, a
partir do seu quadro de comprometimento global, decidiu-se, em caráter
excepcional e de forma fundamentada, que os poderes conferidos ao curador
deveriam ser estendidos para outros atos da vida civil que não apenas os de
caráter patrimonial e negocial, o que não se confunde com a declaração de
incapacidade absoluta.
4. A interpretação conferida aos arts. 84 e 85 da Lei no 13.146/2015
objetiva impedir distorções que a própria Lei buscou evitar. Na situação sob
exame, reconhece-se que a curatela, embora constitua medida excepcional, tem
por objetivo a proteção proporcional às necessidades do curatelado, observadas
as peculiaridades do caso concreto.
5. Recurso especial não conhecido. (
relator Ministro
REsp n. 1.998.492/MG,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
13/6/2023,
)
19/6/2023.

No caso em exame, a Corte de origem manteve a sentença proferida pelo
Juízo de primeiro grau que declarou o requerido relativamente incapaz para
exercer pessoalmente os atos da vida civil. Reconheceu a incapacidade permanente
do curatelando para exprimir validamente sua vontade e para gerir, de forma
autônoma, os atos da vida civil, não se restringindo tal limitação à esfera
patrimonial, com base nos laudos psicológico e psiquiátrico produzidos nos autos.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 205-208, destaquei):
Documento eletrônico VDA54770404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:07
Código de Controle do Documento: 3f1b4f0a-b22f-4af2-8d21-28c1cf4d9ff8

No mérito, o presente agravo interno não merece provimento, diante da
manifesta improcedência que autorizou o julgamento singular.
Na oportunidade proferi a seguinte decisão, ora reproduzida em parte como
razões de decidir, observado o objeto do presente recurso.
[...]
O Estatuto da Pessoa com Deficiência, instituído pela
trouxe
Lei n. 13.146/15,
significativas alterações no que tange às hipóteses de incapacidade civil, tendo sido
mantidos no rol dos absolutamente incapazes do
o do Código Civil apenas os
art. 3
menores de 16 anos, de modo que não mais existem pessoas maiores de 16 anos
absolutamente incapazes.
As pessoas relativamente incapazes, cujo rol consta do
o do CC, mais
art. 4
especificamente "os ébrios habituais e os viciados em tóxico; aqueles que, por causa
transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; e os pródigos", estão
sujeitos à curatela, nos termos do artigo 1.767 do CC.
No que tange à pessoa com deficiência, que é "aquela que tem impedimento
de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em
interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva
na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas" (art. 2o, "caput", da
, ainda que lhe seja assegurado, em regra, o direito ao exercício de
Lei n. 13.146/15)
sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas, quando
necessário, será submetida à curatela, conforme a lei, constituindo a curatela de
pessoa com deficiência medida protetiva extraordinária, proporcional às
necessidades e às circunstâncias de cada caso, e que durará o menor tempo possível,
afetando tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e
negocial, sem alcançar o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à
privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto, nos termos do
e
art. 84
seguintes do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que assim dispõem:
[...]
No caso, os laudos periciais psicológico e psiquiátrico dão conta da
incapacidade permanente do curatelando para exercer atos da vida civil, nos
seguintes termos:
"[...] O avaliado compareceu para as entrevistas de avaliação psicológica
acompanhado de sua irmã, chegando no horário marcado. Em Entrevista Individual,
declara que reside sozinho, que sua casa tem um quarto, um banheiro, uma cozinha.
Que a irmã M. L. mora na casa ao lado com o filho e a nora. Que tem uma rotina de
acordar cedo e ir plantar na roça, retorna, faz comida para si e ajuda outros vizinhos
na roça (no plantio, na capina, arruma cerca, etc), três vezes por semana, mais ou
menos, percebendo uma ajuda financeira entre R$ 70,00 e 100,00. Faz compras no
mercado, com dinheiro. Questionado, diz que as vezes sonha com o pai e a mãe, e
também ouve vozes a noite.
Na Coleta de Dados de Anamnese, a irmã afirma que Júlio nasceu de parto
natural, em casa. Durante o período escolar tinha desmaios na escola. Passou por
exames em Porto Alegre, onde ficou constatado Disritmia, tendo administrado
Documento eletrônico VDA54770404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:07
Código de Controle do Documento: 3f1b4f0a-b22f-4af2-8d21-28c1cf4d9ff8

Gardenal11 para esse quadro desde os 14 anos de idade. Que os genitores saíram de
casa e o deixaram morando com um irmão – J. A.. No entanto, depois de um tempo,
este irmão veio a óbito e J. ficou sozinho. O irmão contava com quadro de epilepsia.
Momento em que M. L., passou a cuidar de J.. Conta que ele tem muita ansiedade,
que quebra as chaves na fechadura das portas. Que o irmão nunca fez uso de
substâncias ilícitas e ou álcool. No ano de 2018, passou por tratamento
medicamentoso junto ao CAPS, onde lhe foi prescrito Fluoxetina12 e Lítio13, com
diagnóstico de Esquizofrenia, sem surto psicótico no momento.
J. tem surto psicótico desde 2015, a depressão se instalou quando do
falecimento dos genitores, a mãe em 2009 e o pai em 2012. Chegou a morar com a
irmã por aproximadamente três meses, mas voltou para sua casa. Hoje ele reside
sozinho e consegue cuidar-se, mas não quer tomar remédios. Confirma que ele
dorme cedo a noite e acorda cedo pela manhã. “Ele planta, varre a casa, cozinha”
(sic) e está em recebimento de benefício de Prestação Continuada BPC – LOAS
desde junho de 2019. Não registra internações – segundo M. L.. [...]
Com o QI Total aferido no Teste WAIS III, Júlio César PREENCHE critérios
pelo CID 10, que esclarece a hipótese de Retardo Mental com limite em QI de 50 a
69 – Retardo Mental Leve. Portanto, HIPÓTESE DE RETARDO MENTAL
CONFIRMADA. Forte possibilidade de coexistência de quadros de Esquizofrenia e
TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade), que tem relação com as
alucinações e alterações no comportamento. Indicação de Curatela. (evento 113,
LAUDO 1)"
"A parte requerida é possuidora de patologia que o incapacita total e
permanentemente aos atos da vida civil" (Evento 131, LAUDO1). "
Como se vê, os laudos psicológico e psiquiátrico evidenciam que o
curatelando preenche critérios pelo CID 10- retardo mental leve, com forte
possibilidade de coexistência de quadros de Esquizofrenia e TDAH, que o
incapacita total e permanentemente aos atos da vida civil, convergindo na
conclusão da incapacidade deste, de modo permanente, de praticar os atos da
vida civil.
Sendo assim, verificando-se que o curatelando possui impedimento de
natureza mental que obstrui sua participação plena e efetiva na sociedade, nos
termos dos laudos realizados, o mesmo é tido como incapaz para administrar
seus bens e praticar, por si só, os atos da vida civil.
Em face disto, correta a sentença, relevando-se indevida a pretensão do
recorrente em restringir o impedimento somente quanto à matéria econômica e
financeira.
Desta forma, não merece provimento a apelação, no ponto.
Neste sentido:
[...]
Como se pode perceber, as razões da apelação, ora repetidas, foram
devidamente analisadas, ressaltando-se que além dos pródigos, na forma do artigo
1.767, inciso I, do Código Civil, com a redação que dada pela Lei n. 13.146/2015,
Documento eletrônico VDA54770404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:07
Código de Controle do Documento: 3f1b4f0a-b22f-4af2-8d21-28c1cf4d9ff8

que "Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da
Pessoa com Deficiência)", estão sujeitos a curatela "aqueles que, por causa
transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade". Outrossim, no caso
dos autos, em que o laudo médico pericial evidencia que o curatelando
preenche critérios pelo CID 10- retardo mental leve, com forte possibilidade de
coexistência de quadros de Esquizofrenia e TDAH, que o incapacita total e
permanentemente aos atos da vida civil, convergindo na conclusão da
incapacidade deste, de modo permanente, de praticar os atos da vida civil.
Logo, a incapacidade não está restrita somente à matéria econômica e
financeira.

Depreende-se que o acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, após
a entrada em vigor da
a incapacidade absoluta restringe-se aos
Lei n. 13.146/2015,
menores de 16 anos, sendo a curatela medida excepcional, proporcional e ajustada
às necessidades do caso concreto, admitindo-se, de forma fundamentada, a
extensão de seus efeitos para além dos atos estritamente patrimoniais e negociais
quando evidenciada a incapacidade de exprimir a própria vontade. Caso, pois, de
incidência da Súmula n. 83 do STJ.
Ademais, a revisão da conclusão adotada pelo Tribunal de origem
quanto à extensão da curatela demandaria o reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, que embasaram o reconhecimento da incapacidade total e permanente
do curatelando, bem como das circunstâncias concretas consideradas pelas
instâncias ordinárias para a definição do alcance da medida.
Nessas condições, infirmar as premissas fáticas fixadas no acórdão
recorrido, com o objetivo de reconhecer capacidade diversa da afirmada pelo
Tribunal de origem ou de restringir o âmbito da curatela estabelecida, exigiria
nova valoração da prova, providência vedada na via do recurso especial, nos
termos da Súmula n. 7 do STJ.
II - Arts. 1.745, parágrafo único, 1.757, 1.781,
, do Código Civil, e
b
84, § 4o, da Lei n. 13.146/2015
Documento eletrônico VDA54770404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:07
Código de Controle do Documento: 3f1b4f0a-b22f-4af2-8d21-28c1cf4d9ff8

A recorrente afirma que é indevida a dispensa da prestação anual de
contas da curadora, porquanto a obrigação decorre de lei, independe da existência
de patrimônio de grande monta e tutela rendimentos do curatelado, inclusive
benefício assistencial, devendo garantir que os recursos sejam empregados em seu
favor.
O acórdão recorrido asseverou que não foi constatado patrimônio ou
renda de grande monta em nome do curatelando, concluindo pela possibilidade de
dispensa do ônus de prestar contas pela curadora. Confira-se trecho do acórdão
recorrido (fls. 208-209):

No caso, conforme os termos da sentença, "Quanto à obrigatoriedade de
prestação anual de contas ou de hipoteca legal, não veio aos autos demonstração de
patrimônio ou renda de grande monta em nome da requerida. A curatela, ademais,
será exercida por M. L. de S., razão pela qual resta dispensado o ônus de prestar
contas, sem prejuízo de que venha a ser instada para tal, motivadamente, pelos
legitimados."
Logo, melhor se afigura a dispensa da caução e da prestação periódica de
contas ao juiz, podendo, eventualmente, a nomeada ser demandada em caso
concreto e em período específico sempre que verificada a pertinência.
Neste sentido:
[...]
Ademais, o dever do curador nomeado de prestar caução e contas resulta, por
regra, de expressa disposição legal (Código Civil, artigos 1.745, § único, e 1.757 c/c
o artigo 1.781,
§ 4o). Hipótese em que não veio aos
Lei no 13.146/2015, art. 84,
autos demonstração de patrimônio ou renda de grande monta em nome do
curatelando, razão pela qual resta dispensado o ônus de prestar contas, podendo,
eventualmente, a nomeada ser demandada em caso concreto e em período específico
sempre que verificada a pertinência.

O acórdão recorrido encontra-se em consonância com entendimento do
STJ, de que é possível dispensar o dever de prestar contas anualmente,
considerando a ausência de patrimônio relevante e a administração envolver
recursos estritamente assistenciais, bem como ausência de indícios de
irregularidade ou má-fé da administração dos valores pelo curador. Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA54770404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:07
Código de Controle do Documento: 3f1b4f0a-b22f-4af2-8d21-28c1cf4d9ff8

CURATELA. RECURSO ESPECIAL. CURATELA DO FILHO EXERCIDA
POR PAIS IDOSOS. FILHO EM HOME CARE. PARCOS RECURSOS
ATINGIDOS PELOS GASTOS PARA REALIZAR ANUALMENTE A
PRESTAÇÃO DE CONTAS. POSSIBILIDADE DE
DISPENSA DO DEVER.
1. É possível dispensar o dever de prestar contas anualmente, haja vista
receber o interditado benefício previdenciário e seus curadores terem parcos
recursos e ajudarem no sustento das netas.
2. Oneração desnecessária. Doença incurável.
Renda limitada do curatelado. Não há riscos ao interditado ou indícios de
irregularidade ou má-fé da administração dos valores pelos curadores. Curadores
exercem a curatela de forma gratuita e compartilhada, em benefício do filho.
3. Recurso especial provido. (
relatora Ministra Maria
REsp n. 2.231.207/SP,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
13/10/2025,
17/10/2025.

Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
IV - Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54770404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:07
Código de Controle do Documento: 3f1b4f0a-b22f-4af2-8d21-28c1cf4d9ff8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.243.242 / RS
Número Registro: 2025/0434346-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50009391620208210071
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : J C DE S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -
CURADOR ESPECIAL
RECORRIDO
: M L DE S
ADVOGADOS
: ALEXSANDRA SILVA DE SOUZA - RS107556
FABIANE RIBEIRO E SILVA - RS091308
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CURATELA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55076747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:42
Código de Controle do Documento: f31f8d77-70c1-4268-b0d0-50b26346d4fd

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:42
Código de Controle do Documento: f31f8d77-70c1-4268-b0d0-50b26346d4fd